Tribunal: TJSP
Processo: 2278947-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de sentença arbitral. Penhora porta a dentro deferida. Insurgência ao fundamento de excesso de penhora e de violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Agravo insubsistente. Penhoras nos rostos dos autos em processos em que o Agravante é credor: constrições havidas há muitos anos, sem perspectiva de pagamento pelos devedores do agravante. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de sentença arbitral. Penhora porta a dentro deferida. Insurgência ao fundamento de excesso de penhora e de violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Agravo insubsistente. Penhoras nos rostos dos autos em processos em que o Agravante é credor: constrições havidas há muitos anos, sem perspectiva de pagamento pelos devedores do agravante. Não configurado o excesso de penhora relativamente a constrições sem perspectiva de conversão em pecúnia que amortizem a dívida exequenda. Não violação do art. 805 do CPC, porquanto até o momento em nada foi o Agravante onerado, mesmo após sete anos de marcha processual. Execução que se dá no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.